Tribunal: TJSP
Processo: 2001650-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2001650-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOÃO
VICTOR OLIVEIRA SOUZA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001650-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2001650-53.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: João Victor Oliveira Souza
Comarca: Diadema
Voto no 47.681
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Diadema.
Relata que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, e 307 e 329, ambos do Código Penal, tendo sido
convertida a prisão em preventiva, em decisão carente de
fundamentação. Sustenta ausentes os requisitos para a custódia
cautelar. Salienta ser o paciente primário, caso condenado haverá
incidência do redutor do § 4o do artigo 33, da Lei 11.343/06 e a pena
corporal será substituída por restritiva de direitos, sendo assim,
desproporcional a manutenção da prisão. Ressalta, ademais, que a
vedação ao benefício da liberdade provisória, prevista no artigo 44 da
Lei 11.343/06, não encontra mais aplicação. Invoca a aplicação do
entendimento jurisprudencial. Pleiteia a concessão liminar da
ordem, a fim de revogar a prisão preventiva, com a consequente
expedição de alvará de soltura.
Indeferida
a
liminar
(fl.
21),
prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 24-26).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 32-34).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001650-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O ora paciente foi denunciado, incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e artigos 307 e 329, caput,
ambos do Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia 8 de janeiro
de 2020, quando, trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao
consumo de terceiros, 20 porções de cocaína, 13 porções de
maconha e 48 “pedras” de crack. Consta, ainda, da denúncia, que o
paciente opôs-se a execução de ato legal, mediante violência a
funcionário competente para executá-lo, bem como atribuiu-se falsa
identidade para obter vantagem.
Inviável a pretendida revogação da prisão
preventiva.
Estando
presentes
os
motivos
para
a
manutenção da custódia cautelar, uma vez que a natureza do crime
imputado, fundada a tipificação em indícios razoáveis da autoria e
materialidade e em se cuidando de conduta que, em tese, viola a
saúde e a ordem pública de modo severo, por se cuidar de tráfico de
drogas, somadas à grande quantidade e diversidade de
entorpecentes apreendidos, na forma como normalmente são
comercializados, não há porque se cogitar de liberdade provisória,
muito embora a prova de toda a imputação deva ser confirmada no
contraditório processual, sendo descabido apreciar argumentos de
mérito nesta oportunidade.
A conduta imputada ao paciente traz perigo
à ordem pública. São nefastas as consequências do tráfico de drogas,
posto que motivadoras de milhares de crimes que se sucedem no
cotidiano, mormente pela grande quantidade e variedade de drogas
apreendidas. Portanto, apresentam-se os requisitos da prisão
preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ademais disso, mesmo aquele que delinque pela primeira vez, tendo,
portanto, antecedentes imaculados, residência fixa e ocupação lícita,
traz o mesmo risco à ordem pública pela possibilidade de reiteração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001650-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
na conduta.
Não se verifica, assim, violação do princípio
da presunção de inocência. A despeito de a Constituição Federal
trazer como regra que a prisão somente deva ocorrer após a decisão
definitiva, ela própria prevê as hipóteses de prisões cautelares,
decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto
preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“As
condições
subjetivas
favoráveis
do
paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua
manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, DJE 3.11.2009).
Inviável a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois se revelam
incompatíveis ao caso em apreço.
Portanto, presentes os requisitos para a
manutenção da custódia cautelar, mostra-se incabível o exame
prematuro do mérito da denúncia, não havendo como se deferir a
expedição de alvará de soltura.
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves

relator